Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740342-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NERCI CORREIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 66450272, intime-se a parte agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora